Tribunal: TJDFT
Processo: 0743902-16.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Processo : 0743902-16.2025.8.07.0001 DECISÃO De acordo com o art. 1.007 do CPC, no ato de interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo. No caso, os apelantes não comprovaram, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Por isso, foram intimados para o recolhimento em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias (id. 78769597), nos termos do art. 87, I e § 1o, do RITJDFT, bem assim do art. 932, I e VIII, e parágrafo único c/c o art. 1.007, § 4o, do CPC. Contudo, os apelantes não recolheram o preparo devido porque pagaram as custas na forma simples (id. 79033447), o que resultou na deserção recursal. Ante o exposto, por deserção, não conheço da apelação na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Condeno os autores apelantes ao pagamento dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC, haja vista a citação do réu e apresentação das contrarrazões. Precedente: AREsp n. 2.702.672/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/4/2025. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 08 de janeiro de 2026. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator